Tribunal: TJMT
Processo: 1015588-09.2021.8.11.0003
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015588-09.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARLOM ROSA DOS SANTOS - CPF: 080.790.051-68 (APELANTE), FERNANDO KACHORROSKI DOS SANTOS - CPF: 043.023.531-39 (VÍTIMA), MARIA APARECIDA FELIPE - CPF: 013.490.721-33 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. POS
TULADA A REDUÇÃO DA PENA
-
BASE
IMPOSTA PARA O MÍN
IMO LEGAL. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTÇÃO
INIDÔNEA DA CULPABILIDADE DO APELANTE. ACO
LHIMENTO. ANÁLISE INIDÔNEA DAS
CIRCUNSTÂNCIA
S JUDICIAIS DO ART. 59 C
ÓDIGO
P
ENAL
. DEPRECIAÇÃO DA MODULADORA COM BASE EM ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA

BAS
ILAR
PARA O MÍNIMO LEGAL É MEDIDA DE RIGOR.
RECURSO PROVIDO.

Conquanto a fixação da pena inicial consubstancie matéria abrangida pela discricionariedade do julgador, que analisa as particularidades do caso concreto juntamente com as condições subjetivas apresentadas pelo acusado, neste caso, revela-se imperativa a retificação da análise da circunstância judicial negativada, prevista no art. 59 do Código Penal, porquanto restou evidenciado que a culpabilidade do apelante foi sopesada de maneira negativa sem justificativa plausível, devendo
, portanto,
a sua pena ser redimensionada para mínimo legal, haja vista a inexistência de elementos octogonais desfavoráveis.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira

Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marlon Rosa dos Santos

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de
Rondonópolis
/MT, nos autos da Ação Penal n.

1015588-09.2021.811.0003
, condenando-o pela prática do crime de ameaça no âmbito doméstico (art. 147
,
do Código Penal
), à pena de 03 (três) meses
de detenção, em regime
abert
o
.

O ap
elante, nas razões recursais que se encontram
no ID
207074358, postula

a
readequação da dosimetria da pena que lhe foi aplic
ada
com o afastamento da valoração negativa da culpabilidade
, fixa
ndo
a pena-base no mínimo legal; e, subsidiariamente,
a
aplicação da fração de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo)
no incremento da pena basilar
a exasperação da pena
, tal como
recomenda
o S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
.

O Ministério Público,
nas contrarrazões vistas no ID 207074362

requer

o improvimento
deste recurso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria Geral
, no parecer que se vê no ID 207880682,
op
ina pelo des
pr
ovimento
do
recurso
.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória
, constante
no ID
207074309

narra os fatos desta
forma:

[...]
Consta do incluso procedimento administrativo que no 29/12/2020, por volta das 11h:30min, na residência situada na Rua 18, Quadra 14, Casa 11, Residencial Dom Osório, neste Município e Comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado
MARLON ROSA DOS SANTOS
, com consciência e vontade, ameaçou, de causar mal injusto e grave as vítimas Fernando
Kachorroski
dos Santos e Maria Aparecida Felipe.

No dia dos fatos, a vítima Fernando
Kachorroski
dos Santos foi até a residência da Sra. Maria Aparecida Felipe, visando acompanhá-la até a Delegacia de Polícia para que registrasse boletim de ocorrência em desfavor do ex-marido e ora denunciado, ocasião em que o primeiro se deparou com o acusado, momento que após breve desentendimento verbal, passou a proferir ameaças: “Policial morre todo dia, e ninguém fica sabendo quem fez, bem como “posso até ser preso, mas quando sair vou me vingar de todos”.

Segundo restou apurado, o acusado e a vítima Maria Aparecida Felipe encontram-se separados há aproximadamente 04 (quatro) anos, sendo que durante este período estavam residindo no mesmo local em quartos separados, período que a convivência foi conturbada, especialmente quando Maria Aparecida pedia para que ele deixasse a moradia, oportunidades em que o denunciado proferia ameaças de causar mal injusto e grave a vítima, afirmando que atearia fogo em sua residência e nas máquinas de costura.

Apurou-se que em razão de não aceitar o fim do casamento, o denunciado passou a proferir constantes
ameças
a vítima Maria Aparecida Felipe, tendo uma delas ocorrido no mês de novembro/2020, ocasião em que pegou uma faca e ameaçou furar sua barriga.

No mais, em que pese o denunciado afirmar em solo policial que responde processo de ameaça em desfavor da vítima Maria Aparecida Felipe no âmbito da Violência Doméstica, diferentemente denota-se dos autos n° 1010041-85.2021.8.11.0003, em trâmite perante a 1ª Vara desta comarca, eis que Marlon foi denunciado como incurso nos artigos 69, 71, 213, caput, 217-A, 226, II, do Código Penal e nas Leis
n°s
8.072/90 e 11.340/06.

Ante o exposto, denuncio
MARLON ROSA DOS SANTOS
, já qualificado, como incurso no artigo 147, caput, c/c art. 61, II, “f” (vítima Maria Aparecida Felipe), ambos do Código Penal
[...]

A materialidade e a autoria delitiva do crime narrado na peça acusatória restaram comprovadas, tanto que não foram impugnadas no presente recurso, no qual o apelante se limitou a buscar a retificação da dosimetria da pena que lhe foi aplicada, para que a pena basilar seja fixada no mínimo legal; e,
de forma
subsidi
ária
, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo) para a exasperação em relação à circunstância judicial
aferida
desfavor
avelmente.

No que diz respeito à dosimetria da pena, não se pode olvidar que para a aplicação da pena inicial, o juiz possui grande discricionariedade, todavia, essa faculdade está vinculada à aferição das oito circunstâncias judiciais elencadas no caput do art. 59 do Código Penal, isso significando dizer que, ao fixar a pena-base, é exigível que o julgador indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses elementos.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pela judicante da instância singela quando da aplicação da pena do apelante:

A pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal) é de
detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa
.

Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

No tocante aos
antecedentes
, o acusado não os possui.

Anoto, ainda, que inexistem nos autos elementos ou laudos suficientes para a análise acurada da
conduta social
e da
personalidade do acusado
.

O
motivo do crime
, segundo assentou a jurisprudência dominante “... quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011,
DJe
28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo e de extrema gravidade, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Ressalto também que as
circunstâncias
e
consequências
são inerentes ao tipo penal.

Quanto ao
comportamento da vítima
,
esta
em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) meses de detenção
.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso, II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006.

Diante disso,
agravo em 01 (um) mês a pena do acusado
.

Diante disso, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de
03 (três) meses de detenção
.

Não existem circunstâncias atenuantes para serem reconhecidas.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em de
03 (três) meses de detenção
.

Vê-se, pois, da leitura da parte do édito judicial acima transcrita que, na primeira fase, a culpabilidade do apelante foi único elemento octogonal aferido negativamente, tendo a magistrada recrudescido a pena inicial em 2 (dois) meses de detenção.

A sentença condenatória, no entanto, merece reparos, eis que se verifica que em relação à culpabilidade, a julgadora efetivou a majoração da pena na primeira fase de forma inidônea, porque confundiu a culpabilidade relativa à circunstância judicial com aquela inerente ao conceito analítico tripartido de crime, situação, essa, que não pode ser admitida, na medida em que o fato de o apelante possuir “
total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve
” são componentes da culpabilidade que integram o referido conceito, integrando o próprio tipo penal pelo qual ele foi condenado, e, por óbvio, não servem como parâmetros orientadores da fixação da pena basilar, pois, não obstante, a autoridade judiciária, tenha destacado a existência de
“culpabilidade acentuada”
, não indicou qualquer elemento para justificar essa assertiva.

Aliás, não foi por outra razão que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal aprovou o Enunciado n. 12, segundo o qual
“A
imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
.

Por sua vez, o
Superior Tribunal de Justiça
, em relação assunto, tem o seguinte entendimento
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO. ART. 1º, INCISO I, DO DECRETO-LEI N. 201/1967. REVISIONAL AJUIZADA EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO RELATOR DESTA CORTE SUPERIOR. POSSIBILIDADE. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO. DOLO INTENSO. ELEMENTO INERENTE AO TIPO PENAL. ILEGALIDADE. DOSIMETRIA. AUMENTO EXCESSIVO POR CIRCUNSTÂNCIA RECONHECIDA.

1. Não se identifica diferença ontológica entre as decisões monocráticas dos relatores e aquelas proferidas pelos órgãos colegiados desta Corte Superior - seja em sede de agravo regimental, ou mesmo no julgamento singular de recurso especial - que justifique o conhecimento das revisões criminais apenas em relação às primeiras. Precedente. 2. Não há afronta a texto de lei ou a evidência dos autos na decisão que reconhece fundamentadamente o desvalor dos vetores circunstâncias e consequências do crime. O fato de os valores ilicitamente apropriados não terem sido recuperados justificou o desvalor vetor consequências do crime. Tendo os delitos sido praticados em detrimento do erário em município localizado no interior do Nordeste, com baixo índice de desenvolvimento humano e alta necessidade de serviços públicos, resta justificada a elevação da pena pelas circunstâncias do crime.
3.
Não se justifica o aumento da pena, no que se refere à culpabilidade, sob o argumento de que estava presente dolo intenso. Considerações genéricas e inerentes ao próprio tipo penal não servem para o agravamento da pena
.
4. Aumento de pena de 1 ano e 4 meses, diante da presença de apenas duas circunstâncias negativas, apresenta-se excessivo, restabelecendo-se o valor fixado na instância a quo. 5. Agravo regimental provido em parte.

(
STJ
AgRg
no
AgRg
na
RvCr
n. 5.719/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 26.10.2022,
DJe
do dia 3.11.2022)
Destacamos

Não resta, pois, dúvida, que a pena basilar deve ser reformulada, porquanto afastada, neste voto, a valoração negativa relativamente à culpabilidade do apelante, ficando prejudicado o pedido de readequação da fração de exasperação da pena para o aludido elemento octogonal.

Diante do que foi exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a pena do crime ameaça imposta a

Marlon Rosa dos Santos
da seguinte forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, considerando a inexistência de depreciação de qualquer circunstância judicial, estabeleço a pena-base em 1 (um) mês de detenção.

Na segunda fase, inexistem atenuantes
;
e, de outro modo, reconheço a circunstância agravante descrita no art. 61, II,
f
, do Código Penal, tendo em vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no art. 5º, I, da Lei n. 11.340/06, razão pela qual utilizo a mesma quantidade de aumento do juízo de primeiro grau, majorando a pena em 10 (dez) dias, resultando a pena em formação em 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Na terceira fase, ante a inexistência de causas de diminuição e aumento de pena, fica estabelecida a pena definitiva de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Em relação ao regime para cumprimento da pena, mantenho o aberto, nos termos do art. 33, § 2º,
c
, do Código Penal
. Ademais, não se pode
se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista o não preenchimento, pelo apelante, dos requisitos legais, elencados no at. 44, do Código Penal.

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao recurso de
Marlon Rosa dos Santos
, para afastar a avaliação negativa da culpabilidade, redimensionando a sua pena para
1 (um) mês e 10 (dez) dias
, em regime inicial
aberto
, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024